Tribunal: CARF
Processo: 13819.909150/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.909150/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.350 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
YAKULT S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
A contribuinte, por meio de seu procedimento de transmissão de Per/dcomp,
pretendeu se utilizar duas vezes de pagamentos a maior, pois ao mesmo tempo
em que foram aproveitados no encerramento do período de apuração, foram
também objeto de Declarações de Compensação, ou seja, utilizados como
origem de pagamentos indevidos. Nesse contexto, reconhecer o direito
creditório utilizado com origem em Pagamento Indevido ou Maior que o
Devido seria admitir a utilização em duplicidade de parte de um mesmo
recolhimento, entendimento este inteiramente contrário ao ordenamento
jurídico e ao direito positivo vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.909150/2009-54
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.909150/2009-54

Segundo relatório e o voto da decisão de piso, em voto proferido pela 6a Turma da
DRJ/RPO, trata o presente processo da Declaração de Compensação-Dcomp indicada no
presente processo, por meio da qual a interessada declarou a utilização de direito creditório
(recolhimento a maior de estimativa mensal) e que não houve o reconhecimento do direito
creditório utilizado, nos termos do Despacho Eletrônico da unidade de origem.
Alguns excertos do relatório e voto da decisão recorrida:
3. Cientificada do Despacho Decisório [...], a contribuinte apresentou sua
manifestação de inconformidade [...], por meio da qual defendeu o
reconhecimento do direito creditório e a homologação das compensações
declaradas, conforme alegações que se seguem:
"(...)
Em direito tributário, a compensação depende de lei (art. 170 do Código
Tributário Nacional). Portanto, data vênia, não da ao FISCO o direito de
enriquecer-se ilicitamente em detrimento dos contribuintes. A compensação,
notadamente no âmbito tributário, é instrumento moralizador, porquanto afasta
o contribuinte dos transtornos inerentes à restituição em espécie.
O que ocorre é que as compensações, por força dos art. 74, §§1 ° e 14, da Lei
9.430/96, têm, necessariamente, que ser declaradas ao Fisco, na forma que foi
regulamentada. A Instrução Normativa RFB 900, de 30 de dezembro de 2008, é
que regulamenta a compensação, e estabelece que será efetuada mediante a
utilização do programa PER/DCOMP (art. 34, §1°).
O problema é que o dito PER/DCOMP não distingue os débitos de
IRPJ/Estimativa e CSLL/Estimativa calculados com base na receita bruta (Lei
9.430/96, art.2°) ou com base no balanço/balancete de suspensão/redução
(Decreto 3.000/99, art. 230). Em ambos os casos, o código da receita,
estipulado pela Receita Federal do Brasil (RFB) é o mesmo.
Assim sendo, decorre que o programa gerador de compensação
(PER/DCOMP) não pode fazer a distinção entre débitos de estimativa
calculados com base na receita bruta (Lei 9.430/96, art. 2°) e débitos de
estimativas calculados com base no balanço/balancete de suspensão/redução
(Decreto 3.000/99, art. 230), o que ocasiona a errônea analise do FISCO,
conforme decisão de IMPROCEDÊNCIA.
A contribuinte esta devidamente amparada pela citada legislação em vigor e
atende os requisitos legais para seja concedido e deferido o presente pedido de
compensação PER/DCOMP N. (...). Ressaltando novamente que os pagamentos
efetuados foram efetuados durante o Ano Calendário 2006, foram efetuados
com base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução, de acordo com o
que foi declarado da DIPJ -Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica, na ficha 11 - (IRPJ), e na ficha 16 (CSLL)."
4. Foi proferido Acórdão pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto (SP), o qual não reconheceu o direito creditório utilizado, sob o
mesmo fundamento adotado pelo Despacho Decisório. Veja-se trecho do
Acórdão da DRJ/Ribeirão Preto, Sexta Turma:
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.909150/2009-54

"(...) Portanto, as estimativas mensais, quer calculadas sobre base estimada,
quer a partir de balanços ou balancetes de suspensão ou redução, não são
extintivas do crédito tributário, vez que constituem mera antecipação de
IRPJ/CSLL a serem apurados ao final do ano-calendário, pois somente no final
do exercício, em face do balanço patrimonial levantado, é que o crédito
tributário se exteriorizará, fruto da aplicação da respectiva alíquota sobre uma
base de cálculo tributável, decorrente do lucro contábil ajustado pelas adições
e exclusões impostas pela lei fiscal, confrontado com a somatória das parcelas
recolhidas e retidas ao longo do período, no caso o ano civil, podendo dessa
operação aflorar a situação de ter sido antecipado e retido mais que o devido,
que passou a ser chamado de saldo negativo."
5. Consta ainda, no Acórdão proferido, que o ônus de comprovar o direito
creditório é da contribuinte, por meio da apresentação de livros contábeis e
fiscais, com a composição e apuração dos valores recolhidos. Enfim, alegou o
Acórdão da DRJ/RPO que a contribuinte não fez prova de seu direito.
6. Apresentado o Recurso Voluntário, foi proferido o Acórdão pela 3a
Câmara/2a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-
CARF, cujo final se transcreve:
"Assim, no presente caso, é patente o equivoco do acórdão recorrido, que,
partindo de uma premissa há muito superada por esse Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (vide o teor da Súmula na 84 acima transcrita), manteve o
despacho decisório que não homologou o pedido de compensação do
contribuinte, e, por conseqüência, por argumento subsidiário (inovação), não
analisou a legitimidade do crédito indicado na PerDcomp transmitida.
Desta feita, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para que reconhece a possibilidade de se compensar o pagamento indevido ou
a maior das estimativas, reformando-se o acórdão neste ponto.
Por conseqüência, ANULO PARCIALMENTE, no que se refere à inovação, o
acórdão proferido, determinando o retorno dos autos à instância a quo para
que esta analise, com base nos documentos acostados aos autos e outros que
entender necessários, o direito creditório do Recorrente, podendo, inclusive,
determinar a realização de diligências para um melhor entendimento do crédito
indicado no pedido de compensação.
Aplicando-se a decisão paradigma ao presente processo, em razão da
sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o, do art. 47, do Anexo II, d RICARF, voto
no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário e declarar a
nulidade parcial da decisão de primeiro grau, determinando o retorno dos
autos á DRJ para que profira nova decisão, nos termos do relatório e voto
acima transcritos."
Voto
7. A manifestação de inconformidade é tempestiva e dotada dos pressupostos
legais de admissibilidade, pelo que dela se conhece.
8. De plano, cumpre assinalar que a presente análise restringe-se à verificação
dos dados disponíveis nos sistemas de processamento da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB, de conformidade com o critério adotado no despacho
decisório automático em litígio, tendo em conta a não ocorrência no
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.909150/2009-54

processamento eletrônico de critérios de baixa para tratamento manual ou
análise mais pormenorizada do crédito e dos débitos compensados.
9. São apreciadas também todas as razões de fato e de direito, em conjunto com
os meios de prova ofertados pela interessada em sua manifestação de
inconformidade, em obediência aos princípios do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal.
10. De início, cabe destacar que à época da transmissão da DCOMP ora em
litígio eram válidas as regras da IN SRF no 600, de 2005, que determinavam a
inclusão das estimativas recolhidas a maior e/ou indevidamente na composição
do saldo negativo:
“Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado
que sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição,
bem assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar
pagamento indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de
estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução
do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a
retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou
de CSLL do período.”
11. Contudo, com a publicação da IN RFB no 900, de 2008, tal regra foi
derrogada:
“Art. 11 . A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado
que sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição
somente poderá utilizar o valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida
ao final do período de apuração em que houve a retenção ou para compor o
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.”
12. Posteriormente, foi editada a Solução de Consulta Interna (SCI) COSIT no
19, de 08/12/2011, onde exposto o entendimento da Administração Federal.
13. Segundo dispõe a citada SCI, as regras trazidas pela Instrução Normativa
no 900 de 2008 teriam caráter meramente interpretativo dos dispositivos legais
vigentes, razão pela qual sua aplicação se daria inclusive em relação a fatos
pretéritos pendentes, em observância ao art. 106 do Código Tributário
Nacional. É o que se extrai:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Estimativas. Pagamento indevido ou a maior
Restituição e compensação.
O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a
compensação de valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito
de caráter interpretativo das normas materiais que definem a formação do
indébito na apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, aplicando-se, portanto, aos
PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e
que estejam pendentes de decisão administrativa. Caracteriza-se como
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.909150/2009-54

indébito de estimativa inclusive o pagamento a maior ou indevido efetuado a
este título após o encerramento do período de apuração, seja pela quitação do
débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de vencimento, seja pelo
pagamento em atraso da estimativa devida referente a qualquer mês do
período, realizado em ano posterior ao do período da estimativa apurada,
mesmo na hipótese de a restituição ter sido solicitada ou a compensação
declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005. A
nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se
inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de
janeiro de 2009, relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante o
período de vigência da IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005,
desde que estes se encontrem pendentes de decisão administrativa.”(destaques
acrescidos)
14. Pelo exposto, considera-se restar superada a motivação apontada no
Despacho Decisório para não homologação da compensação, qual seja : "por
tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser
utilizado na dedução do imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período
de apuração ou por compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período".
15. Esclarecida essa questão e superada esta preliminar, passa-se ao mérito do
litígio.
16. A interessada apresentou 7 (sete) Declarações de Compensação tendo por
objeto direito creditório que teria origem em Pagamentos Indevidos ou a Maior
que o Devido-PGIM, referidos a recolhimentos de estimativas de IRPJ dos
meses de junho a novembro do ano-calendário de 2006:

17. Do demonstrativo acima, elaborado a partir das Declarações de
Compensação apresentadas, depreende-se que, efetuados recolhimentos no
valor total de R$ 2.537.132,20, referidos a estimativas de IRPJ dos meses de
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.909150/2009-54

junho a novembro do ano-calendário de 2006, a contribuinte pretende o
reconhecimento de direito creditório no valor total de R$ 1.161.394,92.
18. Para a melhor elucidação da questão, faz-se necessária uma análise das
diversas declarações apresentadas pela contribuinte, relativas ao ano-
calendário de 2006, entre elas a DIPJ-Declaração de Rendimentos, DCTF-
Declaração de Contribuições e Tributos Federais, entre outras.
19. Enfim, como houve a apresentação de diversas Dcomp, relativas a seis dos
doze meses do ano-calendário de 2006, é imperiosa uma análise sistêmica e
abrangente dos procedimentos efetuados pela contribuinte, no âmbito do
lançamento por homologação de que trata o IRPJ, no que se refere à apuração
e modos de extinção do imposto apurado durante aquele período, seja em
relação à estimativas mensais ou ao encerramento do período de apuração.
20. Nesse contexto, a contribuinte apresentou DIPJ/Retificadora em 16/11/09,
portanto, posteriormente à data de emissão dos Despachos Decisórios
(07/10/09), onde apurou estimativas mensais no valor total de R$ 4.418.829,57,
dos quais R$ 2.325.485,31 seriam extintos mediante aproveitamento do Imposto
de Renda Retido na Fonte-IRRF, enquanto R$ 2.136.317,45 (IRPJ a Pagar)
deveriam ter sido declarados em DCTF, a serem extintos mediante pagamento
ou compensação:

21. Continuando, no encerramento do período, na mesma Declaração de
Rendimentos-DIPJ, a contribuinte apurou um IRPJ devido de R$ 4.528.079,48,
o qual confrontado com deduções-PAT de R$ 109.249,91, Imposto de Renda
Retido na Fonte de R$ 2.285.512,12, e Estimativas Pagas/Compensadas de R$
3.112.168,99, resultaria num eventual saldo negativo de R$ 975.851,54:

22. A primeira inconsistência que se nota é que a contribuinte indicou um total
de Estimativas, na Linha 12, de R$ 3.112.168,99, valor este que não coincide
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.909150/2009-54

nem com o montante de estimativas apuradas nas Fichas 11 da mesma DIPJ
(R$ 4.418.829,57), nem com o saldo de IRPJ a Pagar, a ser extinto mediante
pagamento/compensações, a ser integralmente declarado em DCTF (R$
2.136.317,45).
23. Continuando, verifica-se que na Ficha 54 da DIPJ/Retificadora, que a
contribuinte indicou retenções do imposto na fonte no valor total 1.368.365,84,
valor este muito inferior aos R$ 2.282.512,12, informados como dedução na
Linha 12, da Ficha 12A:

24. Continuando, consulta às DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras
indicam a retenção de Imposto de Renda na Retido na Fonte-IRRF no valor
total de R$ 1.287.837,53, frente aos R$ 1.368.365,84, presentes no
demonstrativo elaborado pela contribuinte na Ficha 54 da DIPJ/Retificadora.

25. Enfim, apurado, no encerramento do ano-calendário, um IRPJ devido de R$
4.528.079,48, a contribuinte pretende extinguir tal débito mediante dedução de
montante do IRRF (R$ 2.282.512,12) que não encontra respaldo no próprio
demonstrativo elaborado por ela na Ficha 54 da DIPJ, nem nas DIRF
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.909150/2009-54

apresentadas pelas fontes pagadoras, e de um montante de estimativas
pagas/compensadas de R$ 3.112.168,99, importância esta que não corresponde
à apuração também feita por ela própria nas Fichas 11 da DIPJ.
26. Nesse ponto, cabe esclarecer que tal levantamento em conjunto, para todo o
ano-calendário de 2006, está sendo efetuado, tendo em conta que ao se utilizar
de direito creditório com origem em pagamentos de estimativas declarados
como indevidos, se reconhecido tal crédito, esse montante não poderia mais ser
utilizado na extinção do IRPJ apurado no final do período de apuração.
27. Passa-se agora a análise das DCTFs apresentadas pela interessada.
28. Nelas, depreende-se que para alguns meses do ano-calendário de 2006
foram apresentadas duas, três, ou até cinco declarações, com diversos valores
diferentes para um mesmo mês. Veja-se na consolidação:

29. Tendo em conta que todas as 7 (sete) Declarações de Compensação foram
apresentadas durante o mês de março de 2007 (dias 23 ou 29/07) e em vista da
apresentação de DCTFs retificadoras também na data de 23/07/2007, elabora-
se a planilha abaixo, que consolida os valores declarados para as estimativas
mensais antes de 23/07/07, no próprio dia 23/03/07, e por fim, os débitos que se
encontram nas DCTF ativas:

30.
Da planilha acima, depreende-se que, se consideradas as
DCTF/Retificadoras recepcionadas em 23/07 e 29/07, o total de estimativas em
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.909150/2009-54

DCTF, de R$ 2.423.119,40, é muito inferior aos R$ 3.112.168,99 indicados
pela contribuinte na DIPJ (Linha 16, Ficha 12A).
31. Ainda que sejam consideradas as DCTF/Ativas, o total de estimativas, de
R$ 2.994.645,52, ainda é inferior aos R$ 3.112.168,99, indicados pela
contribuinte na Linha 16-Ficha 12A, da DIPJ.
32. Constata-se também que, apesar dos diversos valores divergentes de
débitos declarados em DCTF, quando se considera as DCTF/Retificadoras de
23/07/07, data esta coincidente com a data de apresentação das Dcomp de
junho, julho e agosto, e muito próxima das Dcomp de setembro, outubro e
novembro (29/07/07), percebe-se que houve uma adequação, efetuada pela
contribuinte, dos montantes declarados, de modo a reduzi-los e coincidi-los
com as quantias informadas na DIPJ/Retificadora de 16/11/2009, à exceção do
mês de agosto, no qual tal adequação foi efetuada por meio de DCTF
recepcionada em 30/11/2009.
33. Ou seja, todas as DCTF/Retificadoras apresentadas em 23/07/07 tiveram
como objetivo reduzir os montantes dos débitos até então declarados, referentes
os meses de junho a novembro.
34. Destaque-se também que dentre os meses para os quais não houve
apresentação de Declarações de Compensação (janeiro a maio), também não
foram apresentadas DCTF/Retificadoras na data de 23/07/07, com destaque
para janeiro, fevereiro e março, cujos débitos declarados mostram-se
superiores ao "IRPJ a Pagar" apurado nas Fichas 11 da DIPJ.
35. Continuando, a partir das DCTF /Ativas apresentadas, verifica-se que a
contribuinte informou que as estimativas de janeiro, fevereiro e parte de março,
seriam compensadas com direito creditório originário de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2005, por meio de Dcomps vinculadas ao processo
administrativo de reconhecimento de crédito número 13819-900.209/2010-82
(já encerrado):

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.909150/2009-54

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.909150/2009-54

37. Acrescente-se que o processo de representação (processo 10923-
000.040/2010-83) a que se refere parte do débito da estimativa do mês de
março, no valor de R$ 101.123,38, cuja compensação não foi homologada,
encontra-se aguardando julgamento, no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais-CARF.
39. Das consultas acima, verifica-se que houve a homologação integral das
compensações de R$ 304.997,08 e R$ 302.835,77, referidas aos meses de
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.909150/2009-54

janeiro e fevereiro, bem como parcial de R$ 205.190.05, relativa ao mês de
março de 2006.
39. Continuando, a partir das DCTF/Ativas, dos recolhimentos efetuados e
vinculados aos débitos pela contribuinte, das compensações declaradas, tem-se
o demonstrativo:

40. Dos dados acima, destaca-se o montante de débitos declarados em DCTF
(Ativas), no total de R$ 2.994.645,52, dos quais R$ 2.080.499,24 foram
indicados como extintos por meio de pagamentos, enquanto R$ 914.151,26
referem-se às compensações declaradas.
41. No caso dos recolhimentos, foram confirmados no Sistema SIEF, para o
ano-calendário de 2006, pagamentos de estimativas num total de R$
3.112.268,99, enquanto das compensações informadas foram homologadas R$
813.022,88.
42. Dos recolhimentos confirmados, R$ 2.080.499,24 encontram-se alocados
aos débitos declarados, enquanto R$ 1.031.669,75 encontram-se disponíveis,
ou seja, não alocados.
43. Depreende-se ainda que a contribuinte deveria ter informado na Linha 16,
da Ficha 12A da DIPJ, um valor de "Imposto de Renda Pago por Estimativa"
de R$ 2.994.645,52, equivalente à soma dos pagamentos vinculados aos débitos
(R$ 2.080.499,24) com as compensações indicadas (R$ 914.151,26), e não o
montante de R$ 3.112.168,99 (soma dos recolhimentos efetuados).
44. No entanto, observa-se que na DIPJ/Original, apresentada em 29/06/2007,
a contribuinte indicou na Linha 16, Ficha 12A, um total de estimativas de R$
3.112.168,99:

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.909150/2009-54

45. E mais: apesar da DIPJ/Retificadora ter sido apresentada em 16/11/2009,
mais de dois anos depois de apresentadas as Declarações de Compensação sob
apreciação, ainda assim a contribuinte indicou na Linha 16, Ficha 12A o total
dos recolhimentos efetuados (R$ 3.112.168,99), ignorando, assim as
importâncias informadas nas Dcomp como indevidas, no montante de R$
1.161.394,82. Veja-se na DIPJ/Retificadora:

46. Por sua vez, constata-se também que o valor das estimativas declaradas em
DCTF/Ativas como compensadas, de R$ 914.151,26, apesar de não ter sido
indicado na Linha 16 da Ficha 12, foi acumulado, indevidamente, pela
contribuinte, com as retenções do imposto na fonte, informado na Linha 12.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.909150/2009-54

47. Essa conclusão é efetuada tendo em conta que somando-se os valores do
IRRF informados na Ficha 54 da DIPJ, de R$ 1.368.365,84, com as
compensações presentes em DCTF, de R$ 914.151,56, tem-se a quantia de R$
2.282.517,10, praticamente o mesmo informado pela contribuinte na DIPJ.
Confira-se:

48. Continuando, a partir do levantamento efetuado, enfatize-se, com base nos
dados, recolhimentos, declarações, compensações e procedimentos efetuados
pela própria contribuinte, no âmbito do lançamento por homologação de que
trata o IRPJ, faz-se a seguinte consolidação relativa ao encerramento do
período de apuração:

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.909150/2009-54

49. Colocando-se em palavras, cabe especial destaque para o fato de que tanto
na DIPJ/Original (29/06/2007) quanto na DIPJ/Retificadora (16/11/2009), a
contribuinte se utilizou, na apuração efetuada no encerramento do período de
apuração, que resultou em saldo negativo, do total de pagamentos efetuados,
de R$ 3.112.168,99, conforme se depreende nas Colunas A e B acima.
50. Esclareça-se que o demonstrativo da Coluna B teve por objetivo corrigir os
erros efetuados pela contribuinte na DIPJ, quando acumulou indevidamente o
montante das estimativas compensadas com o imposto retido na fonte.
51. Constata-se também que se considerados somente os pagamentos
vinculados/alocados aos débitos das DCTF/Ativas, de R$ 2.080.499,14, as
compensações informadas (R$ 914.151,28) e retenções na fonte de R$
1.368.365,85, ter-se-ia um saldo de IRPJ a Pagar de R$ 55.813,21, e não saldo
negativo de R$ 975.851,54, conforme Coluna C.
52. E, ao se considerar integralmente os pagamentos efetuados (R$
3.112.168,99), as compensações homologadas (R$ 813.022,88) e as retenções
do imposto presentes em DIRF (R$ 1.287.837,53), tem-se um saldo negativo de
IRPJ de R$ 794.199,83, para o período, conforme Coluna D.
53. Nessa situação que se apresenta, conforme exposto no inicio deste voto,
superada a vedação legal prevista na Instrução Normativa SRF no 600, de
2005, tornou-se possível, no âmbito normativo, o reconhecimento de direito
creditório com origem em Pagamento Indevido ou a Maior que o Devido,
relativo a estimativas de IRPJ ou de CSLL.
54. Esclareça-se também que quando se trata de pagamentos de estimativas
efetivamente indevidos, isto é, quando efetuados em valores superiores aos
débitos apurados, esta Sexta Turma de Julgamento tem-se pronunciado de
forma reiterada pelo reconhecimento do direito creditório com origem em
"Pagamento Indevido ou a Maior que o Devido", específico para cada
estimativa.
55. Tal apreciação somente não é adotada, em sede de julgamento, nos casos
em que a contribuinte, por sua livre iniciativa e expressão de vontade,
manifestada na apuração efetuada por ela própria na Declaração de
Rendimentos-DIPJ, aproveita o montante com origem em pagamento que seria
indevido na composição e apuração de saldo negativo de IRPJ ou da CSLL.
56. Esse entendimentos está conforme a orientação presente na própria
Solução de Consulta Interna (SCI) COSIT número 19, de 08/12/2011, expresso
em seu item 10.3, in verbis:
"10.3 O contribuinte pode, por questões de praticidade operacional, computar
estimativas recolhidas indevidamente na formação do saldo negativo, mas se
preferir solicitar restituição ou compensar o indébito antes de seu prévio
cômputo na apuração ao final do ano-calendário, poderá fazê-lo, pois a Lei no
9.430, de 1996, ao autorizar a dedução das antecipações recolhidas, refere-se
àquelas recolhidas em conformidade com o caput de seu art. 2o. Nesse último
caso, por ocasião do ajuste anual, o contribuinte deve deduzir apenas as
estimativas que considerou devidas, sob pena de duplo aproveitamento do
mesmo crédito."
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.909150/2009-54

57. Reitere-se que a SCI é expressa no sentido de a contribuinte poder se
utilizar do indébito com origem em pagamento indevido, desde que, por ocasião
do ajuste anual, deduza apenas as estimativas que considerou devidas, sob
pena de duplo aproveitamento do mesmo crédito.
58. Enfim, esse entendimento tem sido adotado de forma a evitar e não permitir
o aproveitamento em duplicidade de eventuais recolhimentos de estimativas a
maiores, ou seja, se apresentada Dcomp com fundamento em pagamento
indevido, o montante envolvido não pode, por iniciativa da contribuinte,
compor o saldo negativo do período, apurado na DIPJ. De outra forma, se o
recolhimento a maior integra a apuração do saldo negativo, não há como
reconhecer direito creditório com origem em pagamento indevido.
59. No presente caso, ficou demonstrado, à exaustão, que a contribuinte
utilizou-se integralmente, de todos os pagamentos efetuados, no valor total de
R$ 3.112.168,99, na apuração efetuada no encerramento do período de
apuração, tanto na DIPJ/Original como na DIPJ/Retificadora, reitere-se, esta
última apresentada em 16/11/2009, depois de apresentadas as Declarações de
Compensação sob análise.
60. E mais, a contribuinte fez isso por opção dela, por sua livre iniciativa e
manifestação de vontade.
61. Nesse contexto, reconhecer o direito creditório utilizado com origem em
Pagamento Indevido ou Maior que o Devido-PGIM seria admitir a utilização
em duplicidade de um mesmo recolhimento, entendimento este inteiramente
contrário ao ordenamento jurídico e ao direito positivo vigente, em claro
desrespeito aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.
62. Em conseqüência, diante da apresentação da Dcomp número [...], objeto
deste processo, não há direito creditório a ser reconhecido.
63. As consultas que subsidiaram o presente Acórdão foram juntadas aos autos.
64. Por todo exposto, VOTO no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, NÃO RECONHECER o direito creditório em
litígio e NÃO HOMOLOGAR as compensações declaradas.
José Carlos Ortolani
Relator – SIPE 24088

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.909150/2009-54

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.909150/2009-54

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.909150/2009-54

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.909150/2009-54

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.909150/2009-54

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se deve
conhecer.
Conforme relatoriado, tudo se iniciou com um pedido de compensação de débito
de estimativa de IRPJ de 2007, com crédito proveniente de pagamento indevido ou a maior de
2006 (crédito original), conforme consta no PER/DCOMP.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte apresenta quadro onde
mostra que teria efetuado vários recolhimentos de IRPJ, mensais, superiores aos devidos:

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.909150/2009-54

A DRJ, então, procurou examinar a existência do referido crédito nos sistemas da
RFB, tendo informado que a Contribuinte tinha apresentado outras DCOMPs com o aludido
crédito (supra) em outros processos, e que o montante do crédito seria de R$ 1.161.394,82
(conforme Acórdão recorrido).
A Recorrente contesta tal valor considerado pela DRJ.
Abaixo, as informações extraídas do outro processo:

Assim, de se concordar com a Recorrente, quando alega que o Relator da DRJ
entendeu, de maneira equivocada, que o valor de R$ 129.724,97 deveria ser somado ao crédito
pretendido no mês de junho de 2006, de forma que permanece o total de R$ 1.031.669,85 como
o total do crédito pleiteado, conforme quadro supra.
Em seguida, a DRJ apresenta um demonstrativo (item 20) mostrando os dados de
IRPJ apurado, as estimativas mensais de todo o ano de 2006, IRRF mensal e IRPJ a Pagar, de
dados extraídos de Declaração DIPJ retificadora, apresentada em 16/11/2009, após o Despacho
Decisório.
Concentrando-se nos meses de junho a novembro de 2006, que daí é que está
sendo montado o crédito pleiteado pela Contribuinte, verifica-se que os valores apontados neste
demonstrativo como sendo de IRPJ a Pagar conferem com os valores do quadro supra, que
totalizam então o valor de R$ 1.505.462,35.
Neste demonstrativo (item 20, consta um IRRF em novembro de 2006 da ordem
de R$ 409.577,25, enquanto que a Recorrente alega ser de R$ 366.604,06, e que, portanto, o total
das retenções seria de R$ 2.282.512,12, entretanto não encontro provas do alegado.
Mais adiante, não se conforma com inconsistências apuradas pela DRJ em seu
item 23, o qual se reproduz:
23. Continuando, verifica-se que na Ficha 54 da DIPJ/Retificadora, que a
contribuinte indicou retenções do imposto na fonte no valor total 1.368.365,84,
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.909150/2009-54

valor este muito inferior aos R$ 2.282.512,12, informados como dedução na
Linha 12, da Ficha 12A:

Ainda, a DRJ apurou que, em consulta às DIRF apresentadas pelas fontes
pagadoras o valor era de R$ 1.287.837,53, inferior, portanto, ao apresentado na DIPJ
retificadora.
Valores das DIRF:

Segundo a Recorrente:

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-004.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.909150/2009-54

Também não há nos autos os documentos que comprovassem tal alegação, de
forma que prevalece o total de IRRF informado nas DIRF da ordem de R$ 1.287.837,53.
No encerramento do período, a DIPJ retificadora indicava os seguintes registros:

O montante de IRRF considerado não encontra respaldo na ficha 54 do DIPJ, já
mostrado, assim como o montante das estimativas pagas/compensadas de R$ 3.112.168,99
também não corresponde em apuração na DIPJ, ficha 11 (de R$ 4.418.829,57), já mostrado.
Aqui cabe reproduzir importante destaque alertado pela DRJ:
26. Nesse ponto, cabe esclarecer que tal levantamento em conjunto, para todo o
ano-calendário de 2006, está sendo efetuado, tendo em conta que ao se utilizar
de direito creditório com origem em pagamentos de estimativas declarados
como indevidos, se reconhecido tal crédito, esse montante não poderia mais ser
utilizado na extinção do IRPJ apurado no final do período de apuração.
Da análise das DCTF apresentadas, originais e retificadoras, a DRJ elaborou os
demonstrativos nos itens 28 e 29, mostrando que, se consideradas as DCTF retificadoras, o total
das estimativas mostrou-se da ordem de R$ 2.423.119,40, inferior ao indicado pela Recorrente
na linha 16, ficha 12 A.
Veja, em quadro abaixo, que as estimativas de junho a outubro de 2006 foram
reduzidas, com a apresentação das DCTF retificadoras em 23/07/2007:

E a conclusão da decisão de piso:
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-004.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.909150/2009-54

32. Constata-se também que, apesar dos diversos valores divergentes de
débitos declarados em DCTF, quando se considera as DCTF/Retificadoras de
23/07/07, data esta coincidente com a data de apresentação das Dcomp de
junho, julho e agosto, e muito próxima das Dcomp de setembro, outubro e
novembro (29/07/07), percebe-se que houve uma adequação, efetuada pela
contribuinte, dos montantes declarados, de modo a reduzi-los e coincidi-los
com as quantias informadas na DIPJ/Retificadora de 16/11/2009, à exceção do
mês de agosto, no qual tal adequação foi efetuada por meio de DCTF
recepcionada em 30/11/2009.
33. Ou seja, todas as DCTF/Retificadoras apresentadas em 23/07/07 tiveram
como objetivo reduzir os montantes dos débitos até então declarados, referentes
os meses de junho a novembro.

Dos débitos declarados de R$ 2.994.645,52, (quadro supra), uma parte foi extinta
por meio de pagamento (R$ 2.080.499,24) e outra por compensações (R$ 914.151,26), conforme
demonstrativo no item 39 da decisão de piso:

Os pagamentos vinculados ao débito, total de R$ 2.080.499,24, acrescido das
compensações declaradas de R$ 914.151,26 é que deveria ser informado como “imposto de
renda pago por estimativa” e não aquele de R$ 3.112.168,99 (ficha 12A).
Ainda, o valor das compensações presentes em DCTF (R$ 914.151,26) foi
acumulado indevidamente com o IRRFONTE de R$ 1.368.365,84, totalizando R$ 2.282.517,10,
informado na DIPJ.
De se reproduzir novamente o quadro demonstrativo de encerramento do período,
conforme DIPJ retificadora:

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-004.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.909150/2009-54

Note-se que os valores pagos da ordem de R$ 3.112.168,99 foram utilizados pela
Recorrente na declaração original e na retificadora, não obstante os equívocos apontados pela
decisão de piso acerca deste valor.
Considerando-se os valores corretos de estimativas, de IRRF e de compensações,
então detalhadamente evidenciados pela DRJ, no final do período ter-se-ia um saldo de imposto
a pagar (vide demonstrativo do item 48 do voto DRJ, a seguir).

Apesar destas incorreções, o fato é que a Recorrente utilizou-se de todos os
pagamentos na apuração do saldo negativo de IRPJ, como demonstrado (quadro supra), enquanto
que no Per/Dcomp sinalizava que tratava de compensação de estimativa recolhida a maior,
situação que não se pode aceitar, uma vez que os “excessos” foram considerados no saldo
negativo.
Acertadamente, portanto, a DRJ assim concluiu:
59. No presente caso, ficou demonstrado, à exaustão, que a contribuinte
utilizou-se integralmente, de todos os pagamentos efetuados, no valor total de
R$ 3.112.168,99, na apuração efetuada no encerramento do período de
apuração, tanto na DIPJ/Original como na DIPJ/Retificadora, reitere-se, esta
última apresentada em 16/11/2009, depois de apresentadas as Declarações de
Compensação sob análise.
60. E mais, a contribuinte fez isso por opção dela, por sua livre iniciativa e
manifestação de vontade.
61. Nesse contexto, reconhecer o direito creditório utilizado com origem em
Pagamento Indevido ou Maior que o Devido-PGIM seria admitir a utilização
em duplicidade de um mesmo recolhimento, entendimento este inteiramente
contrário ao ordenamento jurídico e ao direito positivo vigente, em claro
desrespeito aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.
[grifei]
62. Em conseqüência, diante da apresentação da Dcomp número
19450.75250.230307.1.3.04-2181, objeto deste processo, não há direito
creditório a ser reconhecido.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-004.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.909150/2009-54

Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital